Tribunal: STF
Processo: ARE 1593525
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por R.F.M. e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
 
“DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDAS DE PROTEÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO DOMICILIAR. PRÁTICA DO “HOMESCHOOLING”. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra r. sentença que julgou procedente o pedido para determinar que os apelantes matriculem suas filhas em estabelecimento regular de ensino, bem como para reconhecer a prática da infração administrativa prevista no artigo 249 do ECA, condenando-os, cada qual, ao pagamento de sanção pecuniária no valor de 9 (nove) salários-mínimos de referência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve cerceamento de defesa; (ii) se há possibilidade de julgar improcedente o pedido; e (iii) se é viável a redução das astreintes e da multa prevista no artigo 249 da Lei nº 8.069/90, estabelecendo-a, outrossim, ao núcleo familiar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Acompanha-se o voto do eminente Relator Sorteado na rejeição da alegação de cerceamento de defesa, na manutenção da procedência do pedido, bem como quanto ao valor das astreintes. 4. Divergência com relação à multa aplicada nos termos do artigo 249 do ECA. 5. Sanção pecuniária que deve ser adequada e proporcional. Fixação no importe de 3 (três) salários de referência, de forma solidária, e não para cada genitor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A pena pecuniária prevista no artigo 249 do ECA deve ser fixada solidariamente e atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.” (Apelação nº 1003642-09.2024.8.26.0006, Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 19.02.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, 205, 206, 227 e 229 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que houve violação constitucional “ao considerar inconstitucional uma prática (homeschooling) que não é vedada pelo ordenamento, bem como ao impor sanção com base exclusiva em norma infraconstitucional, ignorando tratados internacionais ratificados pelo Brasil.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos: 

“[...] mantenho o capítulo da r. sentença que julgou procedente o pedido contido em ação para aplicação de medidas protetivas e de sanção por infração administrativa proposta pelo Ministério Público para determinar que os apelantes matriculem suas filhas M. C. M. (nascida em 02/06/2012), J. C. M. (nascida em 02/03/2015) e L. C. M. (nascida em 29/05/2017) em estabelecimento regular de ensino, e acompanhem a sua frequência e aproveitamento escolar, sob pena de multa diária de R$ 500,00 para cada filha, limitada ao valor máximo de 60 salários-mínimos, bem como para reconhecer a prática da infração administrativa prevista no artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelos próprios fundamentos. 
No mais, adotado o relatório do voto do eminente Relator Sorteado, dou parcial provimento ao recurso apenas para fixar aos apelantes, solidariamente, a multa de 3 (três) salários de referência. 
Como é cediço, a multa prevista no artigo 249 da Lei nº 8.069/90 é medida que, a despeito de seu cunho essencialmente sancionatório, também possui caráter preventivo, coercitivo e disciplinador, a fim de que as condutas censuradas não mais se repitam a bem dos filhos.
No entanto, a manutenção da aplicação de sanção pecuniária para cada genitor não produzirá efeitos positivos para solucionar a questão, apenas poderá agravar a situação financeira dos apelantes, atingindo, consequentemente, a prole. 
Da mesma forma, considerando o teor dos documentos de fls. 412/430 e a informação trazida nas razões recursais no sentido de que R. F. M. é o único responsável pelo sustento do lar, a cominação pecuniária no patamar fixado também poderá comprometer o orçamento familiar. 
Desse modo, respeitada e ressalvada a convicção, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando, ainda, a primariedade dos recorrentes, que foi, inclusive, mencionada pelo MM. Juízo às fls. 356, reputo mais adequada a fixação de multa aos genitores no piso mínimo, qual seja, 3 (três) salários de referência, e de forma solidária.” (e-dco 168)

A sentença, mantida pelo Tribunal de origem, pelos seus próprios fundamentos, ainda constou que “Analisando o caso em concreto, é possível perceber que o estudo psicossocial realizado nos infantes destacou que há prejuízo nas condições intelectuais em função da utilização do ensino domiciliar. Inclusive, a psicóloga destacou que a Manuelle estaria sinalizando um risco elevado de entrada em sofrimento grave e consequente acúmulo de prejuízos cognitivos, como se verifica (fl. 225):[...]” (e-doc 103).
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “Não existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira.” (Tema nº 822 da Repercussão Geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL RELACIONADO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À EFETIVIDADE DA CIDADANIA. DEVER SOLIDÁRIO DO ESTADO E DA FAMÍLIA NA PRESTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. NECESSIDADE DE LEI FORMAL, EDITADA PELO CONGRESSO NACIONAL, PARA REGULAMENTAR O ENSINO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A educação é um direito fundamental relacionado à dignidade da pessoa humana e à própria cidadania, pois exerce dupla função: de um lado, qualifica a comunidade como um todo, tornando-a esclarecida, politizada, desenvolvida (CIDADANIA); de outro, dignifica o indivíduo, verdadeiro titular desse direito subjetivo fundamental (DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA). No caso da educação básica obrigatória (CF, art. 208, I), os titulares desse direito indisponível à educação são as crianças e adolescentes em idade escolar. 2. É dever da família, sociedade e Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, a educação. A Constituição Federal consagrou o dever de solidariedade entre a família e o Estado como núcleo principal à formação educacional das crianças, jovens e adolescentes com a dupla finalidade de defesa integral dos direitos das crianças e dos adolescentes e sua formação em cidadania, para que o Brasil possa vencer o grande desafio de uma educação melhor para as novas gerações, imprescindível para os países que se querem ver desenvolvidos. 3. A Constituição Federal não veda de forma absoluta o ensino domiciliar, mas proíbe qualquer de suas espécies que não respeite o dever de solidariedade entre a família e o Estado como núcleo principal à formação educacional das crianças, jovens e adolescentes. São inconstitucionais, portanto, as espécies de unschooling radical (desescolarização radical), unschooling moderado (desescolarização moderada) e homeschooling puro, em qualquer de suas variações. 4. O ensino domiciliar não é um direito público subjetivo do aluno ou de sua família, porém não é vedada constitucionalmente sua criação por meio de lei federal, editada pelo Congresso Nacional, na modalidade “utilitarista” ou “por conveniência circunstancial”, desde que se cumpra a obrigatoriedade, de 4 a 17 anos, e se respeite o dever solidário Família/Estado, o núcleo básico de matérias acadêmicas, a supervisão, avaliação e fiscalização pelo Poder Público; bem como as demais previsões impostas diretamente pelo texto constitucional, inclusive no tocante às finalidades e objetivos do ensino; em especial, evitar a evasão escolar e garantir a socialização do indivíduo, por meio de ampla convivência familiar e comunitária (CF, art. 227). 5. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese (TEMA 822): “Não existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira”. (RE 888815, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe-055 21-03-2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente